Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-90.2018.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-90.2018.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELY SANTOS BELEM

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, RODRIGO GONCALVES BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE CARINHANHA

Advogado(s)
:
MILTON PEREIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 847/2000. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. MATÉRIA AFETA AO REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO ART. 61, §1º, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NORMA NULA AB INITIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA CONVALIDAR VANTAGEM REMUNERATÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL VÁLIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A criação e a incorporação de vantagens remuneratórias aos vencimentos de servidores públicos constituem matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Lei municipal de iniciativa parlamentar que institui estabilidade econômica e gera impacto financeiro no orçamento público padece de vício formal de iniciativa, sendo incompatível com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

A norma inconstitucional é nula desde a sua origem, não sendo apta a gerar direitos adquiridos ou situações jurídicas consolidadas.

Inviável a modulação de efeitos para preservar vantagem funcional fundada em lei formalmente inconstitucional e desprovida de respaldo constitucional.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000386-90.2018.8.05.0051, da Comarca de Carinhanha, tendo como apelante SUELY SANTOS BELEM e apelado, o MUNICÍPIO DE CARINHANHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
da
AUTORA
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema